Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-11.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Autos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 1000590-11.2023.8.11.0021
Requerente:
ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO e outros
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE OUVIU CONFISSÃO DOS RÉUS. VALIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Fato relevante. A denúncia narra que a vítima foi morta mediante asfixia (uso de arame) e golpes de arma branca no interior de um veículo, sendo surpreendida pelos acusados. Após a execução, o corpo foi colocado no porta-malas e o veículo incendiado.
3. As defesas pleiteiam a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e participação, bem como a nulidade da decisão por falta de fundamentação. Subsidiariamente, a defesa de um dos recorrentes pugna pelo afastamento das qualificadoras.
II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença de pronúncia carece de fundamentação adequada; (ii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e participação para a admissibilidade da acusação; (iii) analisar a validade de depoimento testemunhal sobre confissão extrajudicial dos acusados (alegação de hearsay); (iv) aferir a imputabilidade e responsabilidade penal diante da alegação de embriaguez voluntária; e (v) examinar a manutenção das qualificadoras e a conexão com o crime de ocultação de cadáver.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige certeza absoluta necessária para a condenação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, § 1o, do CPP).
6. A magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão, indicando as provas orais e periciais que sustentam a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou omissão na análise de teses defensivas.
7. A existência de versões contraditórias apresentadas pelos corréus e a retratação em juízo não autorizam, por si sós, a impronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio in dubio pro societate.
8. O depoimento de testemunha que relata ter ouvido a confissão do crime diretamente dos supostos autores logo após o fato não se caracteriza como "ouvir dizer" (hearsay testimony de terceiros), constituindo prova testemunhal direta sobre a declaração dos acusados, apta a integrar o conjunto indiciário.
9. A permanência da recorrente no veículo durante a execução do delito e a subsequente ocultação do cadáver, ciente da intenção homicida e sem manifestar oposição, configura, nesta fase processual, indício suficiente de participação (adesão subjetiva) e concurso de pessoas.
10. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (actio libera in causa). A valoração da credibilidade de depoimentos prestados por pessoas que ingeriram bebida alcoólica compete aos jurados.
11. As qualificadoras do meio cruel (asfixia e múltiplos golpes de faca) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa no interior do veículo) encontram amparo no acervo probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, impondo-se sua manutenção.
12. Havendo conexão entre o crime doloso contra a vida e o delito de ocultação de cadáver, e presentes indícios de autoria e materialidade deste, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminar rejeitada.
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia requer apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo as dúvidas e contradições probatórias ser resolvidas pelo Tribunal do Júri (in dubio pro societate). 2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nem invalida automaticamente depoimentos testemunhais, cuja valoração cabe ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Júri."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000590-11.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO - CPF: 055.438.571-60 (RECORRENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), HECTTOR RAMOS MARQUES - CPF: 049.317.731-09 (RECORRENTE), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (RECORRENTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO BRAYAN NUNES ARAUJO - CPF: 088.625.803-04 (TESTEMUNHA), ELAINE FERREIRA GONZAGA (TESTEMUNHA), EUCLIDES FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 638.974.151-00 (TESTEMUNHA), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TESTEMUNHA), HECTTOR RAMOS MARQUES - CPF: 049.317.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNATAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.921.062-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ARRUDA DA SILVA - CPF: 836.400.881-15 (TESTEMUNHA), RONIVON MARTINS DA SILVA - CPF: 010.254.021-70 (TESTEMUNHA), ZENIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 713.378.656-72 (TESTEMUNHA), JESUS SAVIO BUENO - CPF: 617.220.571-49 (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUSA (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 474.534.271-34 (VÍTIMA), WANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.432.021-47 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE OUVIU CONFISSÃO DOS RÉUS. VALIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Fato relevante. A denúncia narra que a vítima foi morta mediante asfixia (uso de arame) e golpes de arma branca no interior de um veículo, sendo surpreendida pelos acusados. Após a execução, o corpo foi colocado no porta-malas e o veículo incendiado.

3.

As defesas pleiteiam a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e participação, bem como a nulidade da decisão por falta de fundamentação. Subsidiariamente, a defesa de um dos recorrentes pugna pelo afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença de pronúncia carece de fundamentação adequada; (ii) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e participação para a admissibilidade da acusação; (iii) analisar a validade de depoimento testemunhal sobre confissão extrajudicial dos acusados (alegação de
hearsay
); (iv) aferir a imputabilidade e responsabilidade penal diante da alegação de embriaguez voluntária; e (v) examinar a manutenção das qualificadoras e a conexão com o crime de ocultação de cadáver.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige certeza absoluta necessária para a condenação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, § 1o, do CPP).

6. A magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão, indicando as provas orais e periciais que sustentam a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou omissão na análise de teses defensivas.

7. A existência de versões contraditórias apresentadas pelos corréus e a retratação em juízo não autorizam, por si sós, a impronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

8. O depoimento de testemunha que relata ter ouvido a confissão do crime diretamente dos supostos autores logo após o fato não se caracteriza como "ouvir dizer" (
hearsay
testimony de terceiros), constituindo prova testemunhal direta sobre a declaração dos acusados, apta a integrar o conjunto indiciário.

9. A permanência da recorrente no veículo durante a execução do delito e a subsequente ocultação do cadáver, ciente da intenção homicida e sem manifestar oposição, configura, nesta fase processual, indício suficiente de participação (adesão subjetiva) e concurso de pessoas.

10. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (
actio libera in causa
). A valoração da credibilidade de depoimentos prestados por pessoas que ingeriram bebida alcoólica compete aos jurados.

11. As qualificadoras do meio cruel (asfixia e múltiplos golpes de faca) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa no interior do veículo) encontram amparo no acervo probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, impondo-se sua manutenção.

12. Havendo conexão entre o crime doloso contra a vida e o delito de ocultação de cadáver, e presentes indícios de autoria e materialidade deste, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia requer apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo as dúvidas e contradições probatórias ser resolvidas pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
). 2. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nem invalida automaticamente depoimentos testemunhais, cuja valoração cabe ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Júri."

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO (id. 337284069)
e
FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO (id. 337284083)
contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para pronunciá-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 206417553).

Em suas razões recursais, a defesa de Allan Junior de Souza Medrado suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão na análise de teses defensivas. No mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

A defesa de Fabiane Terezinha Bonifácio, por sua vez, requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e participação, sustentando que a decisão se baseou em prova indireta e extrajudicial.

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 337284085), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos (Id. 337284086).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos, sustentando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri (id. 340665893).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO (id. 337284069) e FABIANE TEREZINHA BONIFÁCIO (id. 337284083) contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para pronunciá-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 206417553),
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“Fato 01 – Artigo 121, § 2o, III e IV, do Código Penal

Consta no caderno investigativo que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00, na estrada vicinal entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO, vulgo “Júnior” e WANDERSON MARTINS SOUZA, vulgo “Dunga”, agindo com animus necandi, mataram a vítima Jesus Sávio Bueno, com emprego de meio cruel (asfixia) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme boletim de ocorrência n.o 2022.46506 no id. 111401476, relatório de investigação no id. 111403923, laudo pericial do local do crime no id. 111403925, laudo pericial do DNA no id. 111403926 e demais documentos encartados aos autos.

Fato 02 – Artigo 211, caput, do Código Penal

Consta no caderno investigativo que, no dia 18 de fevereiro de 2021, após o cometimento do delito supranarrado, na estrada vicinal entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO, vulgo “Júnior” e WANDERSON MARTINS SOUZA, vulgo “Dunga”, destruíram e ocultaram o cadáver da vítima Jesus Sávio Bueno, conforme boletim de ocorrência n.o 2022.46506 no id. 111401476, relatório de investigação no id. 111403923, laudo pericial do local do crime no id. 111403925, laudo pericial do DNA no id. 111403926 e demais documentos encartados aos autos.

Histórico dos Fatos:

Ressai dos autos que no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 07h05, as autoridades policiais foram acionadas via 190 sobre a localização de um veículo incendiado na estrada vicinal que dá acesso entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário e que, no porta-malas deste veículo, haveria um corpo carbonizado. Os policiais então se deslocaram até o local e verificaram a veracidade dos fatos.

Consta no caderno investigativo que a vítima trabalhava em uma fazenda na zona rural de Água Boa/MT e que ela era responsável por conduzir o veículo (da marca Sandero, que veio a ser incendiado) que levava e buscava alguns funcionários rotineiramente.

Consta ainda que, na data do fato, 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00, a vítima Jesus Sávio Bueno estava com os denunciados e mais alguns colegas bebendo em alguns bares da cidade. Em certo momento, saíram de carro, tendo a vítima como motorista.

Nesse contexto, em certo momento do percurso, Wanderson (Dunga) pediu para que a vítima parasse o veículo para que pudesse urinar. Assim, Jesus parou o veículo, momento em que Allan (Júnior), que estava sentado atrás de Jesus, pegou um pedaço de arame que estava dentro do carro e enforcou a vítima. Por sua vez, Wanderson (Dunga) fez uso de arma branca para ferir, com desejo de matar, o corpo de Jesus, que implorava por sua vida.

O emprego de meio cruel consistiu no uso de arame para enforcar a vítima, asfixiando-a, enquanto outro agente a feria com arma branca, o que lhe causou um sofrimento desnecessário.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa a defesa da vítima consistiu no fato desta ter sido surpreendida por duas pessoas que a atacaram e que estavam previamente concertadas para tanto.

Após terem matado a vítima, os denunciados atearam fogo no veículo, com a vítima dentro do porta-malas, como restou evidente pelos documentos encartados aos autos, no intuito de destruir as provas que os incriminariam.”.

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público (id. 337283925) promoveu o aditamento à denúncia para incluir no polo passivo da ação os acusados
Fabiane Terezinha Bonifácio
e
Hecttor Ramos Marques
, imputando-lhes os mesmos delitos, diante de indícios de participação consciente na empreitada criminosa, narrando os fatos nos seguintes termos:

“1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ART. 121, § 2o, III E IV, DO CÓDIGO PENA

Consta no caderno investigativo que, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00, na estrada vicinal entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO, vulgo “Júnior”, WANDERSON MARTINS SOUZA, vulgo “Dunga”, FABIANE TEREZINHA BONIFACIO e HECTTOR RAMOS MARQUES, agindo dolosamente, mataram a vítima Jesus Sávio Bueno, com emprego de meio cruel (asfixia) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme boletim de ocorrência n.o 2022.46506 no id. 111401476, relatório de investigação no id. 111403923, laudo pericial do local do crime no id. 111403925, laudo pericial do DNA no id. 111403926 e demais documentos encartados aos autos.

1.2 – DO CRIME DE DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ARTIGO 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Consta no caderno investigativo que, no dia 18 de fevereiro de 2021, após o cometimento do delito supranarrado, na estrada vicinal entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados ALLAN JUNIOR DE SOUZA MEDRADO, vulgo “Júnior”, WANDERSON MARTINS SOUZA, vulgo “Dunga”, FABIANE TEREZINHA BONIFACIO e HECTTOR RAMOS MARQUES destruíram e ocultaram o cadáver da vítima Jesus Sávio Bueno, conforme boletim de ocorrência n.o 2022.46506 no id. 111401476, relatório de investigação no id. 111403923, laudo pericial do local do crime no id. 111403925, laudo pericial do DNA no id. 111403926 e demais documentos encartados aos autos.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

No dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 07h05, as autoridades policiais foram acionadas via 190 sobre a localização de um veículo incendiado na estrada vicinal que dá acesso entre o Bairro Operário e o Bairro Universitário e que, no porta-malas deste veículo, haveria um corpo carbonizado. Os policiais então se deslocaram até o local e verificaram a veracidade dos fatos. É dos autos que a vítima trabalhava em uma fazenda na zona rural de Água Boa/MT e era responsável por conduzir o veículo (marca Sandero, que veio a ser incendiado), utilizado para levar e buscar alguns funcionários rotineiramente.

Consta ainda que, na data do fato, 18 de fevereiro de 2021, por volta das 23h00, a vítima Jesus Sávio Bueno estava com os denunciados e mais alguns colegas em alguns bares da cidade, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, saíram de carro, tendo a vítima como motorista, Wanderson (Dunga) no banco de passageiro ao lado da vítima, enquanto que Allan Júnior, Fabiane Terezinha e Hecttor estavam no banco traseiro do veículo.

Durante o percurso, Wanderson (Dunga) pediu para que a vítima parasse o veículo para que pudesse urinar. Assim, Jesus parou o veículo, momento em que Allan (Júnior), que estava sentado atrás de Jesus, pegou um pedaço de arame que estava dentro do carro e enforcou a vítima. Por sua vez, Wanderson (Dunga) fez uso de arma branca para ferir o corpo de Jesus com desejo de matá-lo, enquanto este implorava por sua vida.

Conforme o depoimento judicial de Hecttor, durante o trajeto, Fabiane já dizia que iria matar a vítima, havendo, portanto, indícios de sua participação e de sua intenção homicida.

Outrossim, de acordo com o depoimento judicial de Fabiane, Hecttor também participou da empreitada criminosa, praticando atos executórios que, somados à conduta dos demais coautores, levaram à morte da vítima.

Após terem matado a vítima, os denunciados atearam fogo no veículo com um isqueiro pertencente a Hecttor, com a vítima dentro do porta-malas, conforme evidenciado pelos documentos encartados aos autos, com o intuito de destruir as provas que os incriminariam.

Ressalta-se que, na instrução processual, durante o depoimento em juízo dos denunciados Hector e Fabiane, estes atribuíram a si, reciprocamente, a autoria desse crime, o que revela a participação de ambos no crime em tela.

O emprego de meio cruel consistiu no uso de arame para enforcar a vítima, asfixiando-a, enquanto outro agente a feria com arma branca, o que lhe causou um sofrimento desnecessário e/ou acima do comum.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa a defesa da vítima consistiu no fato de esta ter sido surpreendida por quatro pessoas em conluio que a atraíram para o local do crime e, de surpresa, atacaram-na.” (Roberto Arroio Farinazzo Júnior, Promotor de Justiça – ID 337283925)

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial para pronunciar
Allan Junior de Souza Medrado, Hecttor Ramos Marques e Fabiane Terezinha Bonifácio
, como incursos no artigo 121, § 2o, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

1.

Da preliminar de nulidade da sentença (suscitada pelo recorrente Allan)

A defesa de Allan Junior argui a nulidade da sentença de pronúncia por suposta ausência de fundamentação e omissão na análise das teses defensivas.

Sem razão.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária para a condenação.

O magistrado deve se limitar a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, evitando o excesso de linguagem que possa influenciar o ânimo dos jurados.

No caso, a Magistrada singular analisou detidamente o acervo probatório, citando os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, justificando a razão pela qual entendeu presentes os indícios de autoria em relação aos recorrentes e o motivo da manutenção das qualificadoras.

O
decisum
destacou os depoimentos colhidos na fase investigativa, notadamente os prestados pela autoridade policial Otavio Arruda Silva, bem como por Euclides Francisco da Silva Filho, Antônio Brayan Nunes Araújo, Valmon Pereira da Silva e Elaine Ferreira Gonzaga. Igualmente, conferiu relevo às declarações produzidas em juízo por Antônio Brayan Nunes Araújo, Suzana Gomes Parente, Zênio Oliveira de Souza, Elaine Ferreira Gonzaga, Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos, Evandro Rosa, Dionesson dos Reis Barbosa e Valmon Pereira da Silva.

Foram também valorados os interrogatórios realizados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além da prova emprestada oriunda da audiência de instrução e julgamento realizada no processo no 1001030-70.2024.8.11.0021, que se trata de um outro processo no qual a recorrente Fabiane juntamente foi condenada por tráfico.

No ponto, consignou-se que eventuais divergências entre as versões apresentadas pelos réus não afastam a admissibilidade da acusação, impondo-se, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, a submissão da controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a apreciação definitiva da prova.

No tocante às qualificadoras, a decisão reconheceu a existência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentá-las, ressaltando, com amparo na jurisprudência desta Corte, que sua exclusão somente se mostra cabível quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso concreto, devendo eventual afastamento ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver, a fundamentação assentou-se no entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, os delitos conexos devem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, salvo quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa — circunstância que não se verificou na espécie.

Nessa linha, consignou-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença proceder à análise aprofundada do conjunto probatório, mantendo-se, assim, a competência da Corte Popular para o julgamento do referido delito conexo.

Por fim, cumpre destacar que o não acolhimento das teses defensivas, quando a decisão evidencia a existência de elementos probatórios suficientes em sentido contrário para fins de pronúncia, não configura ausência de fundamentação.

A sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais à admissibilidade da acusação,
razão pela qual se impõe a rejeição da preliminar suscitada.

2.

Do mérito

Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.

Em suas razões recursais (id. 337284069),
a defesa de Allan Junior de Souza Medrado
sustenta, em síntese, que há inconsistências entre as versões apresentadas por Fabiane e Hecttor, apontando contradições relevantes; aduz a existência de possível motivação passional; argumenta a ausência de prova técnica capaz de vincular o recorrente aos fatos; impugna a pronúncia por estar fundada em testemunhos indiretos (
Hearsay
); e afirma que a decisão se baseou, indevidamente, em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa. Ao final, pleiteia, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Passo a analisar.

Das contradições nos depoimentos dos corréus e da suposta motivação passional:

A respeito, a jurisprudência pátria entende que “
Eventuais dúvidas ou divergências resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate), cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada”.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08014902920238140074 30083812, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3a Turma de Direito Penal)

Dito isto, é inegável que os relatos apresentados pelos réus sofreram variações ao longo da persecução penal.

Os registros constantes dos autos evidenciam que, na fase investigativa, Fabiane e Hecttor negaram envolvimento nos fatos; posteriormente, ainda ouvidos como testemunhas passaram a imputar responsabilidades de forma recíproca; e, por fim, pós aditamento, nos interrogatórios, convergiram no sentido de atribuir a execução do delito a Allan Junior de Souza Medrado e Wanderson, conhecido como “Dunga”.

A ré Fabiane Terezinha Bonifácio apresentou versões distintas ao longo do feito.

Em sede policial, declarou estar em elevado estado de embriaguez, afirmando não se recordar dos fatos com precisão, embora tenha mencionado ameaças e suspeitas relacionadas à prática do crime.

Já em juízo, inicialmente, reiterou a ausência de memória quanto aos acontecimentos, atribuindo eventual dinâmica a Hecttor, inclusive quanto ao incêndio do veículo, e sugerindo motivação ligada a ciúmes. Contudo, em interrogatório posterior, decorrente do aditamento da denúncia, alterou substancialmente sua narrativa, passando a imputar a Allan Junior o ato de enforcamento da vítima com arame, enquanto Wanderson teria desferido golpes de faca, além de relatar que ambos teriam incendiado o veículo com o corpo no porta-malas. Justificou a mudança de versão em razão de supostas ameaças sofridas.

Já a prova emprestada oriunda da audiência de instrução e julgamento do processo no 1001030-70.2024.8.11.0021 reforça a versão posteriormente apresentada por Fabiane, na qual esta afirma ter mentido em juízo por temor, reiterando que Allan Junior teria praticado o enforcamento da vítima, enquanto Wanderson teria desferido os golpes de faca, culminando na incineração do veículo com o corpo no interior.

No mesmo sentido, Hecttor Ramos Marques também apresentou narrativa que, embora contenha elementos de constância, igualmente evoluiu no curso da persecução penal. Em sede policial, já indicava que Allan Junior teria enforcado a vítima com arame, enquanto Wanderson desferia golpes de faca, além de mencionar ameaças posteriores.

Em juízo, reafirmou, em essência, essa dinâmica, acrescentando detalhes acerca da motivação relacionada a desavenças e supostas dívidas ligadas ao tráfico de entorpecentes, bem como acerca da ocultação do cadáver mediante incêndio do veículo.

No que concerne ao recorrente Allan Junior de Souza Medrado, verifica-se que, tanto em juízo quanto em interrogatório posterior, manteve postura defensiva linear, negando a prática delitiva.

Conforme consta do seu interrogatório judicial (em julho de 2025), encontrava-se em companhia de Fabiane, Elaine, Hecttor, Wanderson e da vítima, tendo frequentado estabelecimentos como o Bar da Marilene e o Ubeer. Relatou que, após determinado momento, deixou o veículo e seguiu a pé para sua residência, negando qualquer participação no crime. Sustentou, ainda, que as imputações que lhe são dirigidas decorreriam de tentativa dos corréus de transferir a responsabilidade penal.

Diante desse cenário, observa-se que as divergências existentes entre os corréus dizem respeito, sobretudo, à oscilação inicial de versões e às justificativas apresentadas para tais mudanças, não sendo possível, nesta fase processual, afirmar, com segurança, a prevalência de uma narrativa sobre outra.

Para ilustrar:

“
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Pronúncia. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade não configurada. Indícios suficientes de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em razão de suposta participação no planejamento e execução de ataque armado contra a vítima, mediante fornecimento de arma de fogo e auxílio à empreitada criminosa, em contexto de disputa entre facções criminosas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova digital em razão de alegada quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular do acusado; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A extração dos dados do aparelho celular ocorreu mediante autorização judicial, por órgão técnico da Polícia Civil, com utilização de ferramenta forense adequada, havendo documentação quanto à apreensão, extração, lacre, guarda e disponibilização das mídias às partes.

4. A defesa não demonstrou prejuízo concreto nem apontou, tecnicamente, descontinuidade relevante na cronologia da custódia, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena. Havendo versões conflitantes e indícios mínimos de autoria, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a controvérsia fática.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extração de dados de aparelho celular realizada com autorização judicial e observância de procedimentos técnicos preserva a validade da prova digital. 2. A pronúncia demanda apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.” (N.U 1005799-23.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Quanto à alegada motivação passional, verifica-se que tal hipótese emerge de versões iniciais, especialmente no tocante a eventuais desentendimentos entre Fabiane e Hecttor.

Todavia, as narrativas mais recentes provenientes da última audiência de julho de 2025, apontam para motivação diversa, relacionada a supostas dívidas e conflitos ligados ao consumo e eventual tráfico de entorpecentes, até mesmo eventual tapa na cara que a vítima teria desferido contra Allan. Assim, a definição acerca do motivo determinante do delito demanda aprofundamento probatório, providência que se insere na competência do Tribunal do Júri.

Da ausência de prova técnica e da alegação de testemunho indireto (
hearsay
):

A defesa sustenta a inexistência de prova pericial apta a vincular Allan ao crime. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

No caso concreto, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório revela-se meio idôneo para embasar a pronúncia, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Ademais, a carbonização do corpo da vítima e do veículo, fato incontroverso, naturalmente inviabilizou a coleta de vestígios materiais que poderiam subsidiar a elaboração de prova técnica mais robusta, circunstância que, por si só, não afasta a viabilidade da imputação nesta fase processual.

Quanto a tese de
hearsay,
esta não se aplica.

O depoimento da testemunha Elaine Gonzaga, que ouviu a confissão de Allan e Wanderson, não é mero “ouvir dizer”, mas sim um testemunho direto sobre um fato relevante – a declaração dos supostos autores logo após o crime. Trata-se de
prova oral perfeitamente admissível.

Perante a autoridade policial a testemunha Elaine declarou que no dia 18/02, por volta das 23h, no Bar da Marilene, estava na companhia de Fabiane, Alan, Dunga, Hector e Jesus. Após, ela, Jesus, Alan, Fabiane, Hector e Denis foram para o Bar Verdão no carro de Jesus, contudo o bar estava fechado e foram para o Bar Ubeer. A depoente, Alan, Fabiana, Hector e Dunga foram para o Bar do Luizão, momento em que houve uma discussão entre Fabiane e Hector e saíram do carro. Ao amanhecer Alan e Dunga apareceram próximo ao Bar do Luizão a pé sujos de barro e disseram que tinham acabado de mandar um para o inferno, momento em que percebeu que Jesus estava morto. Questionados, eles responderam a depoente que “Jesus veio ‘viajando’ e teria batido na cara de Alan”. Os três dirigiram-se até a casa de Fabiane e Hector para comerem algo, sendo que Alan e Dunga passaram em um local próximo a Modelar do bairro Primavera onde deixaram as roupas usadas no crime, que foram lavadas.

Em Juízo, a testemunha (03/04/2024) contou que se envolveu afetivamente com Wanderson por um período. Afirmou que, no dia dos fatos, estava no carro com Alan, Dunga, Fabiane e Hector no carro de Jesus, sendo que ficou no Bar do Luizão e os demais foram embora. No dia seguinte, Alan e Dunga (Wanderson), sujos de barro, foram até o Bar do Luizão onde estava a depoente e disseram que mataram Jesus. Não sabe dizer se Hector e Fabiane participaram do homicídio. Confirmou os fatos narrados na Delegacia de Polícia.

Cumpre esclarecer, ainda, a dinâmica processual atinente às declarações de Hecttor Ramos Marques e Fabiane Terezinha Bonifácio.

Ambos foram inicialmente ouvidos na condição de testemunhas, ocasião em que prestaram declarações sobre os fatos. Posteriormente, com o aditamento da denúncia, passaram à condição de corréus, sendo então regularmente interrogados, com a observância das garantias constitucionais inerentes à autodefesa.

Ocorre que, a circunstância de testemunha para réus, não macula seus testemunhos iniciais, como pessoas que presenciaram diretamente a dinâmica dos fatos; ao revés, trata-se de aspecto que deve ser considerado na valoração do conjunto das provas, matéria que se insere no âmbito de competência do Conselho de Sentença.

Desta feita, eventual oscilação nas versões ou mudança de
status
processual dos réus não implica automática desconsideração de seus relatos como testemunhas presenciais, devendo tais aspectos ser sopesados de forma global e harmônica no conjunto probatório.

Nesse contexto, além do depoimento prestado por Elaine, colhe-se, igualmente, valor probatório nos relatos dos próprios réus, os quais foram inicialmente ouvidos na qualidade de testemunhas (com compromisso legal de dizer a verdade), circunstância que reforça a credibilidade de suas declarações.

Da violação ao art. 155 do CPP:

A defesa sustenta que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito. Contudo, a tese é improcedente.

No caso, os principais indícios foram confirmados ou produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

As declarações dos corréus e de várias testemunhas foram colhidas em audiências de instrução, sendo os elementos do inquérito (como o relatório policial e as primeiras oitivas) utilizados apenas para corroborar e contextualizar a prova judicializada, o que é plenamente admitido.

Em juízo, no dia 12 de dezembro de 2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento (id. 33728389), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Zenio Oliveira de Souza, Suzana Gomes Parente e Fabiane Terezinha Bonifácio e no dia 03 de abril de 2024 realizou-se audiência de continuação (ID 337283920), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Hecctor Ramos Marques, Elaine Ferreira Gonzaga, IPJ Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos e IPJ Evandro Rosa dos Santos.

Após o aditamento, no dia 05 de maio de 2025 foi realizada nova audiência de instrução e julgamento (ID 337284006), oportunidade em que inquiridas testemunhas Dr. Valmon Pereira da Silva (Delegado de Policia), Antônio Brayan Nunes Araújo, IPJ Dionesson Dos Reis Barbosa, IPJ Maria Juliana de Oliveira Barbosa Matos e IPJ Evandro Rosa Dos Santos. E, em 22 de julho de 2025 foi realizada audiência de continuação (ID 337284046), oportunidade em que inquirida testemunha Suzana Gomes Parente. Os acusados foram interrogados e encerrada a instrução processual.

Por derradeiro, revela-se oportuno trazer à colação o resultado do julgamento da apelação interposta pelo corréu, por versar sobre os mesmos fatos ora examinados, o que contribui para a uniformidade da prestação jurisdicional e reforça a coerência da solução adotada neste feito.

Conforme se extrai dos autos, tramita o processo no 1003093-05.2023.8.11.0021, no qual figura como réu o corréu Wanderson de Souza, já pronunciado pelo juízo de origem, decisão esta posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, encontrando-se o feito em fase de preparação para submissão ao Tribunal do Júri.

No referido acórdão, o então Relator consignou que os elementos informativos e probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos de Hecttor Ramos Marques, de Fabiane Terezinha Bonifácio, ambos ainda na condição de testemunha e da depoente Elaine Ferreira Gonzaga, revelam convergência suficiente, em juízo de probabilidade, quanto à participação conjunta de Wanderson e Allan Junior de Souza Medrado na prática delitiva. Destacou-se, ainda, que tais elementos indicam a ocorrência de agressão perpetrada mediante asfixia por arame e golpes de arma branca, bem como a subsequente ocultação do cadáver.

Concluiu-se, naquele precedente, a existência de lastro indiciário mínimo exigido para a pronúncia.

Esse entendimento também aplicado ao presente caso, pois, as contradições apontadas pela defesa não possuem, neste momento processual, força suficiente para afastar a admissibilidade da acusação.

Por sua vez, a defesa de
Fabiane Terezinha Bonifácio
alega que a recorrente se encontrava em estado de embriaguez à época dos fatos, o que comprometeria sua capacidade de discernimento; sustenta a inadequação da utilização de testemunho indireto prestado por pessoa também embriagada; e, por fim, afirma que a decisão de pronúncia se apoiou em elementos extrajudiciais, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A tese não convence para fins de impronúncia.

Constam dos autos indícios de que Fabiane detinha conhecimento prévio acerca da intenção homicida dos corréus, uma vez que, conforme relatado, Wanderson (“Dunga”) já havia externado a intenção de ceifar a vida da vítima Jesus.

Corroborando esse cenário, o corréu Hecttor, quando ainda ouvido na condição de testemunha, antes do aditamento da denúncia, declarou em juízo que ambos — então companheiros — encontravam-se no veículo da vítima na companhia dos demais envolvidos. Narrou que, em determinado momento, iniciaram uma discussão, ocasião em que ele desceu do automóvel, permanecendo Fabiane no interior do veículo juntamente com os demais, circunstância que a coloca, em tese, no contexto da execução e da posterior ocultação do cadáver.

Acrescentou, ainda, que Fabiane retornou à residência por volta das 4 horas da manhã, em estado de abalo, relatando-lhe o ocorrido e solicitando que prestasse depoimento em desfavor dos demais ocupantes do veículo. Tais elementos, considerados em conjunto, reforçam, ao menos em juízo de probabilidade, a inserção da recorrente na dinâmica fática investigada.

Sua permanência no veículo durante a brutal execução e na companhia dos executores após o crime sugere, sem oposição, ao menos para esta fase, a adesão subjetiva à conduta criminosa.

Assim, existindo indícios de que Fabiane anuiu com o resultado e concorreu moralmente para o crime, sua pronúncia é medida que se impõe.

Ademais, a alegada embriaguez, por sua vez, não exclui a imputabilidade penal, salvo se completa e proveniente de caso fortuito ou força maior (art. 28, § 1o, CP), o que não é a hipótese dos autos, tratando-se de embriaguez voluntária, que não isenta de pena.

Ainda que se verifiquem declarações prestadas por testemunha e corréus que, em tese, estariam sob certo efeito de álcool no momento dos fatos, tal circunstância não conduz, de plano, à imprestabilidade desses relatos. Trata-se, em verdade, de matéria afeta à valoração da prova, a ser realizada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Com efeito, as versões apresentadas, ainda que oriundas de indivíduos que estariam ingerindo bebida alcoólica, não perdem automaticamente seu valor indiciário. Não há nos autos indicação de que a testemunha tenha afirmado incapacidade de percepção ou comprometimento de sua memória em razão da ingestão de álcool, o que afasta, neste momento, a conclusão de inidoneidade dos depoimentos.

Por fim, a participação de menor importância (art. 29, §1o, CP) é tese que, se arguida, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, não autorizando a absolvição sumária ou impronúncia quando presente o liame subjetivo indiciário.

4. Das qualificadoras e do crime conexo.

Sobre as qualificadoras, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.”
(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022),
o que não é o caso dos autos.

No que tange ao Meio Cruel (inciso III),
a descrição de que a vítima foi simultaneamente enforcada com arame e esfaqueada aponta para a imposição de um sofrimento intenso e desnecessário, configurando indício da qualificadora.

Como bem mencionado pelo Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:
“os depoimentos colhidos indicam que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, tendo sido inicialmente enforcada com o uso de fio ou arame e, em seguida, golpeada com faca, antes de ter seu corpo colocado no porta-malas do veículo e incendiado. Tal sequência fática, reiteradamente narrada por testemunhas e corréus, revela, em tese, a submissão da vítima a padecimento desnecessário e prolongado, sendo suficiente, nesta fase processual, para caracterizar o indício da qualificadora, ainda que o estado do corpo tenha impossibilitado conclusões periciais mais detalhadas em razão da carbonização. A ausência de laudo conclusivo, por si só, não afasta a qualificadora quando a prova oral judicializada aponta, de forma consistente, para a forma especialmente gravosa de execução.
(id. 30665893).

Também com relação ao
recurso que dificultou a defesa (inciso IV),
os indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, enquanto dirigia, cercada por eles em seu carro, sustentam a manutenção da qualificadora para análise pelo Júri.

Por fim, o crime conexo de
ocultação de cadáver
(art. 211 do CP), evidenciado pela carbonização do corpo no porta-malas, deve, por força da conexão, ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRG EM ARESP. ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER RECURSO ESPECIAL COM FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida.
II - No caso em exame, o Tribunal de origem aplicou o princípio da consunção, para afastar o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do CTB) da apreciação do Conselho de Sentença (fls . 768/771). III - Dissonante, portanto, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça. Precedentes.Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para conhecer o agravo e dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)
grifei

Ante todo exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente Allan Junior de Souza Medrado e nego provimento aos recursos interpostos por ambos os recorrentes
, mantendo-se inalterada a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026